Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-69.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600288-69.2025.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) HCCrim
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600084-55.2021.6.16.0003
Assuntos: Corrupção ativa, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600288-69.2025.6.16.0000; processos referência:
Ação Penal 0600084-55.2021.6.16.0003 - 3ª ZE de Curitiba; Habeas Corpus Criminal nº 0600457-
90.2024.6.16.0000; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 0600506-34.2024.6.16.0000; Autos recebidos da
13ª Vara Federal de Curitiba, que lá tramitavam sob o n. 5005054-24.2021.04.7000/PR; nº 5053807-
56.2014.4.04.7000 (IPL), 5016758-05.2019.4.04.7000 (IPL), 5005151-34.2015.4.04.7000 (IPL), 5031859-
24.2015.4.04.7000 (Busca e Apreensão Criminal); Procedimento Investigatório Criminal n.
1.25.000.000246/2019-75; processo zona especializada - 3ª ZE - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
0600084-55.2021.6.16.0003; Habeas Corpus Criminal nº 0600457-90.2024.6.16.0000; HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 0600506-34.2024.6.16.0000; Autos recebidos da 13ª Vara Federal de Curitiba,
que lá tramitavam sob o n. 5005054-24.2021.04.7000/PR; nº 5053807-56.2014.4.04.7000 (IPL),
5016758-05.2019.4.04.7000 (IPL), 5005151-34.2015.4.04.7000 (IPL), 5031859-24.2015.4.04.7000 (Busca
e Apreensão Criminal); Procedimento Investigatório Criminal n. 1.25.000.000246/2019-75; SIGILO 5 -
SG5
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO PENHA DA SILVA (EMBARGANTE)
RODRIGO PITANGUY DE ROMANI (ADVOGADO)
RAFAEL ALMEIDA DE PIRO (ADVOGADO)
JOSE LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA (ADVOGADO)
WILSON DA COSTA RITTO FILHO (EMBARGANTE)
RODRIGO PITANGUY DE ROMANI (ADVOGADO)
RAFAEL ALMEIDA DE PIRO (ADVOGADO)
RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ (EMBARGANTE)
RODRIGO PITANGUY DE ROMANI (ADVOGADO)
RAFAEL ALMEIDA DE PIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700470
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.082

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL 0600288-
69.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ
ADVOGADO: RODRIGO PITANGUY DE ROMANI - OAB/RJ119439
ADVOGADO: RAFAEL ALMEIDA DE PIRO - OAB/RJ137706
EMBARGANTE: WILSON DA COSTA RITTO FILHO
ADVOGADO: RODRIGO PITANGUY DE ROMANI - OAB/RJ119439
ADVOGADO: RAFAEL ALMEIDA DE PIRO - OAB/RJ137706
EMBARGANTE: ROGERIO PENHA DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO PITANGUY DE ROMANI - OAB/RJ119439
ADVOGADO: RAFAEL ALMEIDA DE PIRO - OAB/RJ137706
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de
Habeas Corpus impetrado com o objetivo de extinguir a punibilidade em ação
penal eleitoral, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
2. Os embargantes alegam omissão no Acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de omissão nos pontos suscitados pelos embargantes, a saber: (i) se houve
análise e rejeição do pedido de prescrição em relação a pelo menos um dos
pacientes na origem; (ii) se a data de consumação do crime de corrupção ativa é
irrelevante para fins de prescrição; e (iii) se houve aditamento da denúncia para
reclassificar o crime de lavagem de dinheiro para falsidade ideológica eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44700470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
4. Inexistência de omissão quanto à análise da prescrição, uma vez que o
Habeas Corpus não foi conhecido diante da inadequação da via eleita,
destacando-se que o juízo de origem ainda não havia se pronunciado sobre as
teses deduzidas.
5. A alegação de que o pedido de reconhecimento da prescrição já teria sido
analisado e rejeitado na origem em relação a um dos pacientes não prospera,
pois não foi apontado o ato coator na petição inicial do Habeas Corpus.
6. Não há omissão quanto à data de consumação do crime de corrupção ativa,
pois o acórdão esclareceu que não se verifica de plano a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
7. Não há omissão quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pois não houve
aditamento da denúncia, e a análise da configuração exata dos crimes é matéria
que adentra o mérito da questão e deve ser feita após a fase de instrução
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que não conhece de
Habeas Corpus por inadequação da via eleita, quando o juízo de origem ainda
não se pronunciou sobre as teses deduzidas. 2. A análise da configuração exata
dos crimes e da ocorrência da prescrição é matéria que adentra o mérito da
questão e deve ser feita após a fase de instrução processual.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, arts. 275, CPC art. 1.022, CPP, art. 619.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão,
Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
144, Data 05/08/2021

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44700470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RAUL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ,
WILSON DA COSTA RITTO FILHO E ROGÉRIO PENHA DA SILVA, em face do acórdão nº
67.654 que recebeu a seguinte ementa:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
HABEAS
CORPUS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes, objetivando a declaração de
extinção da punibilidade nos autos de ação penal eleitoral, em razão da
superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
2. O impetrante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao
crime de falsidade ideológica eleitoral e também quanto ao crime de corrupção ativa.
3. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido liminar e a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do Habeas Corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise do pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de Habeas Corpus,
quando o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre a matéria, sob pena de
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
ensejaria indesejável supressão de instância, tendo em vista que o juízo de origem
ainda não se pronunciou sobre as teses deduzidas no Habeas Corpus, inexistindo o
ato coator.
6. A jurisprudência do STF caminha no sentido de que não se admite Habeas
Corpus, por caracterizar supressão de instância, quando o tema não foi analisado
pelo Tribunal apontado como coator.
7. Não é o caso da concessão da ordem de ofício, eis que não verificada hipótese
de flagrante constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Não conhecimento da impetração, determinado o levantamento de sigilo dos
autos.

Num. 44700470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de Habeas Corpus que busca o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando a matéria ainda não foi
apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Inexistindo
flagrante ilegalidade, não se concede a ordem de ofício.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LX; CP, CPC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238854 AgR, Rel.(a): CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, j. 29-04-2024; STF, HC 213720 AgR, Rel.(a): NUNES MARQUES,
Segunda Turma, j. 22-08-2022; STF, HC 246255 AgR, Rel.(a): NUNES MARQUES,
Segunda Turma, j. 06-11-2024, STJ HC n. 258.581/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 25/2/2016, STJ AgRg no RHC
n. 176.836/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
18/3/2025, DJE de 25/3/2025.

Os embargantes arguem (ID 44610574) que há omissão no Acórdão em três pontos: a) no
primeiro asseveram que pelo menos em relação ao paciente Raul, o pedido de reconhecimento
da prescrição já teria sido analisado e rejeitado na origem (ids. 122203083 e 122388160) e não
estaria pendente de apreciação como constou no Acórdão; b) o segundo ponto diz respeito à data
de consumação do crime de corrupção ativa, sustentando que, sendo crime formal, consuma-se
com a oferta da vantagem indevida, ocorrida em 2003/2004, sendo irrelevante o período de
exaurimento entre 2009 e 2013; e c) no terceiro ponto asseveram que o Parquet Eleitoral teria
aditado a denúncia para reclassificar o crime de lavagem de dinheiro para falsidade ideológica
eleitoral, contrariando o que foi afirmado no Acórdão.
Requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar
as omissões apontadas e, como consequência, ser concedida a ordem e declarada extinta a
punibilidade dos pacientes, ante a prescrição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, por considerar que
os argumentos trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo, não demonstrando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição

Num. 44700470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
ou omissão.
Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral tratou de modo
específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a oposição, remetendo às
hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como relatado, os embargantes alegam que o Acórdão possui vícios de omissão em três pontos:
a) no primeiro asseveram que pelo menos em relação ao paciente Raul, o pedido de
reconhecimento da prescrição já teria sido analisado e rejeitado na origem e não estaria pendente
de apreciação como constou no Acórdão; b) o segundo ponto diz respeito à data de consumação
do crime de corrupção ativa, sustentando que, sendo crime formal, consuma-se com a oferta da
vantagem indevida, ocorrida em 2003/2004, sendo irrelevante o período de exaurimento entre
2009 e 2013; e c) no terceiro asseveram que o Parquet Eleitoral teria aditado a denúncia para
reclassificar o crime de lavagem de dinheiro para falsidade ideológica eleitoral, contrariando o que
foi afirmado no acórdão .
As alegações não merecem acolhimento, não existindo omissões no Acórdão a serem sanadas.
No caso, o Habeas Corpus não foi conhecido, tendo sido destacado que "A análise do pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, no caso dos autos, ensejaria indesejável
supressão de instância tendo em vista que o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre as
teses deduzidas no habeas corpus, inexistindo o ato coator".
A alegação dos embargantes de que pelo menos em relação ao paciente Raul, o pedido de
reconhecimento da prescrição já teria sido analisado e rejeitado na origem e não estaria pendente
de apreciação como constou no Acórdão, não merece acolhimento, eis que não foi apontado qual
seria o ato coator na petição inicial deste Habeas Corpus.
Ao contrário, no Acórdão constou que o mesmo pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva formulado pelos pacientes RAUL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ, WILSON DA
COSTA RITTO FILHO e ROGÉRIO PENHA DA SILVA nestes autos, foi anteriormente feito ao
juízo de origem, encontrando-se pendente de apreciação. Para melhor compreensão colaciona-se

Num. 44700470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
o trecho do Acórdão que tratou da questão:
"(...) Assiste razão à Procuradoria Regional Eleitoral, de forma que o presente
Habeas Corpus não merece ser conhecido.
No caso, no momento da análise do pedido liminar, os autos nº 0600084-
55.2021.6.16.0003 encontravam-se sobrestados na origem. Após, conforme se
verifica nas informações prestadas pelo juízo a quo (ID 44538664), em cumprimento
à decisão do TSE proferida nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 0600249-
19.2025.6.00.0000, foi determinado o levantamento do sobrestamento da referida
ação penal.
Na hipótese, tem-se que o mesmo pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva formulado pelos pacientes RAUL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ,
WILSON DA COSTA RITTO FILHO e ROGÉRIO PENHA DA SILVA nestes autos foi
anteriormente feito ao juízo de origem.
Com efeito, em consulta aos autos 0600084-55.2021.6.16.0003 em trâmite no Juízo
da 3ª Zona Eleitoral Especializada de Curitiba-PR, verifica-se que o pedido (ID
125299507 dos autos 0600084-55) encontra-se pendente de apreciação. É o que se
observa também do despacho de 03/06/2025, encaminhado com as informações do
Juízo a quo (ID 44538666) que ao final determina "Decorrido o prazo, voltem
conclusos para continuidade do feito, oportunidade em que serão apreciadas as
petições de ID 125070521, ID 125278875, ID 125299507, ID 128166234, ID
128367231 e ID 128586386, bem como, as manifestações do Ministério Público
Eleitoral de IDs 126619946, ID 128142691 e 128492475".
(...)
A análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, no
caso dos autos, ensejaria indesejável supressão de instância tendo em vista que o
juízo de origem ainda não se pronunciou sobre as teses deduzidas no habeas
corpus, inexistindo o ato coator.
A jurisprudência do STF caminha no sentido de que não se admite Habeas Corpus,
por caracterizar supressão de instância, quando o tema não foi analisado pelo
Tribunal apontado como coator: (...)"
No tocante à data de consumação do crime de corrupção ativa, não se sustenta a alegação de
que sendo crime formal, consuma-se com a oferta da vantagem indevida, ocorrida em 2003/2004,
sendo irrelevante o período de exaurimento entre 2009 e 2013, eis que foi esclarecido no Acórdão
que em relação ao crime de corrupção ativa descrito no art. 333, caput e parágrafo único do CP,
tem-se que não se verifica de plano a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não
havendo omissão neste ponto.
Com efeito, no Acórdão constou expressamente que "No caso, a alegação do impetrante de que
a denúncia na origem delimita a consumação da corrupção nos anos de 2003/2004, quando
estabelecido o esquema em sede da Diretoria de Serviços da Petrobrás, não merece acolhida em
virtude de que a análise da prescrição neste Habeas Corpus se restringe aos fatos constantes na
denúncia, onde consta que os 9 contratos foram formalizados entre os anos de 2007 e 2012.

Num. 44700470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
Por fim, não há omissão no ponto em que o Acórdão tratou do crime de lavagem de dinheiro,
porquanto ao contrário do afirmado pelo embargante, não houve o aditamento da denúncia. Para
melhor compreensão transcreve-se trecho do Acórdão que abordou a questão:
"Em que pese haver indícios de que a conduta se subsume ao tipo penal do art. 350
do CE e não ao de lavagem de dinheiro, em virtude de não ter havido aditamento da
denúncia por parte do Ministério Público, a análise da configuração exata dos crimes
é matéria que adentra o mérito da questão e deve ser feita após a fase de instrução
processual.
A questão da prática do cometimento do crime de lavagem de dinheiro ou do art.
350 do CE se imbricam e não podem ser, de imediato, verificadas para fins de
conhecimento em sede de habeas corpus. Nesses termos, entendo que o
reconhecimento do advento da prescrição em relação ao crime do art. 350 do CE
não pode ocorrer em sede de habeas corpus também, cabendo, ao final, quando do
proferimento da sentença o juízo analisar.
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que a análise de hipótese de
cabimento de emendatio libelli (art. 383 do CPP) ou de mutatio libelli (art. 384 do
CPP) deve ser feita pelo juízo de origem em ocasião processual adequada. Confira-
se:
(...)
Assim, caberá ao juízo de origem analisar, em ocasião processual adequada se é
hipótese de mutatio libelli (art. 384 do CPP) ou de emendatio libelli (art. 383 do
CPP), concluindo-se que o reconhecimento de eventual prescrição não pode ser
feita neste Habeas Corpus, exigindo a efetiva instrução probatória.
Deste modo, tem-se que todas as teses aventadas foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas no Acórdão embargado.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,

Num. 44700470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)
Em conclusão, inexistindo as omissões alegadas, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por RAUL
ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ, WILSON DA COSTA RITTO FILHO E ROGÉRIO PENHA DA
SILVA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0600288-
69.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTES: RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ, WILSON DA COSTA RITTO

Num. 44700470 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293511000000043639387
Número do documento: 25082409293511000000043639387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:38:08
FILHO, ROGERIO PENHA DA SILVA - Advogados do(s) EMBARGANTES: RODRIGO PITANGUY
DE ROMANI - RJ119439, RAFAEL ALMEIDA DE PIRO - RJ137706 - EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,
desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025